Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701635-91.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DO REGO RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING E SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não deve ser conhecida a apelação cível, desacompanhada de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, quando a recorrente não atende, em que pese concedida a oportunidade para tanto, à determinação de recolhimento na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeitadas as preliminares de não ofensa à dialeticidade e de inovação recursal diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 4. No golpe realizado na modalidade phishing, terceiros estelionatários promovem a realização de operações bancárias e o resgate de valores em contas bancárias dos consumidores por meio de acesso remoto a seus dispositivos. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 5. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa da autora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, promovendo o contato telefônico de acordo com a orientação do estelionatário e contribuindo sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária a partir da instalação de aplicativo em seu dispositivo celular. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu. 6. Apelação cível da autora não conhecida. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação cível do banco réu conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, asseverando que a apelação da contraparte não merecia sequer conhecimento, tendo em vista que não atacou os fundamentos da sentença apelada; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando não haver prova acerca da negligência a ela imputada, não havendo que se falar em culpa concorrente no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Joana Gracielle Miranda Tavares Sartin, OAB/DF 55.588. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Com efeito, o recurso especial não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido no sentido do atendimento ao princípio da dialeticidade, a saber: “Rejeitadas as preliminares de não ofensa à dialeticidade e de inovação recursal diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.097.099/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à caracterização da culpa concorrente no caso concreto é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Joana Gracielle Miranda Tavares Sartin, OAB/DF 55.588. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012